Tribunal: STF
Processo: HC 191053
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Supressão de Instância. Não se examina as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não tenha se manifestado sobre elas. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Thyrson de Oliveira Rosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 1.701.706 /SP. 
    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, negado o direito de recorrer em liberdade (evento 4).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ, in verbis "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
    2. O agravante deixou de refutar no agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 286-293) a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 83/STJ, alegando apenas no regimental que o prequestionamento era implícito.
    3. "Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016). 4. Agravo regimental não conhecido. ” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidôneos os fundamentos que afastaram a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘o reconhecimento indevido dos maus antecedentes e, por consequência, autorizando a tipificação da figura do tráfico privilegiado, bem como fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.’ 
    É o relatório.
    Decido. 
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Lado outro, as alegações da Impetrante não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp em razão da ausência de impugnação específica da decisão recorrida. Portanto, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, cuja jurisprudência refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora